Tribunal: TJSP
Processo: 2157796-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE LIMINAR – MANIFESTAÇÃO DO RÉU NOTICIANDO PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE – IRRELEVÂNCIA – MORA INCONTROVERSA E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PURGÁ-LA – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – APRECIAÇÃO DA DEFESA POSTERGADA PARA DEPOIS DA APREENSÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE LIMINAR – MANIFESTAÇÃO DO RÉU NOTICIANDO PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE – IRRELEVÂNCIA – MORA INCONTROVERSA E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PURGÁ-LA – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – APRECIAÇÃO DA DEFESA POSTERGADA PARA DEPOIS DA APREENSÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO